Tribunal: TJSP
Processo: 2101959-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. Ausente a probabilidade do direito alegado, fica afastada a antecipação da tutela antes da instauração do contraditório. Decisão reformada. Recurso provido.